Tribunal: TJES
Processo: 5000464-81.2021.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000464-81.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA GUERRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5000464-81.2021.8.08.0008
ORIGEM:
Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
AGRAVANTE:
PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA GUERRA
AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO TJES Nº 103/2024. ATO NORMATIVO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA IAC 10/STJ). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
Patricia Gomes de Oliveira Guerra
contra decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração outrora opostos e manteve a decisão que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, em razão da Resolução TJES nº 103/2024, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente (unidade judiciária da Fazenda Pública no âmbito do Juízo de
Barra de São Francisco
/ES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar:
a) a inconstitucionalidade da Resolução TJES nº 103/2024, por afronta à competência privativa da União para legislar sobre processo e à Lei Federal nº 12.153/2009; b) a impossibilidade de aplicação retroativa de norma infralegal; e c) a necessidade de observância do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema IAC 10.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Ao analisar os autos, vê-se que o ponto central da insurgência da parte autora, ora agravante, reside na suposta inconstitucionalidade da Resolução TJES nº 103/2024. A autora alega que, “
ao alterar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo legislou matéria que compete privativamente à União”
. No entanto, é preciso distinguir a competência da União para legislar sobre normas processuais e a competência dos Tribunais para dispor sobre a organização e o funcionamento de seus órgãos, sendo que a referida resolução se insere nesta última hipótese.

4.
Sabe-se que a Lei Federal nº 12.153/2009, ao instituir os Juizados Especiais da Fazenda Pública, fixou uma competência absoluta em razão do valor e da matéria, mas isso não afasta a prerrogativa dos Tribunais de Justiça de organizar seus serviços judiciários. A Resolução TJES nº 103/2024 não cria, extingue ou modifica recursos, nem altera os procedimentos estabelecidos na lei federal. Em verdade, o objeto da norma em destaque é a reorganização administrativa da competência em razão da matéria no âmbito da Justiça Estadual, direcionando as demandas que versam sobre
“a reforma, controle ou questionamento de atos administrativos praticados pela Presidência, pelo Conselho da Magistratura, pela Corregedoria-Geral ou por qualquer órgão colegiado ou autoridade administrativa do Tribunal de Justiça”
e
“a execução de decisões administrativas relativas à remuneração, vantagens, ou qualquer outro ato que envolva relações administrativas entre o Tribunal de Justiça e seus membros ou servidores
” para as Varas da Fazenda Pública, ou seja, unidades judiciárias com maior estrutura para processar e julgar causas de tal natureza e complexidade.

5.
Não há, portanto, inconstitucionalidade da resolução ou usurpação de competência, mas sim exercício legítimo da autonomia organizacional do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

6.
Da aplicabilidade imediata da resolução. Não se desconhece que as normas que versam sobre competência possuem natureza processual e, como tal, têm aplicação imediata aos processos em curso, respeitados os atos processuais já praticados sob a égide da lei anterior (
tempus regit actum
), bem como que a fixação da competência rege-se pela lei em vigor no momento da propositura da ação. Todavia, a modificação da competência absoluta, por se tratar de pressuposto de validade do processo, autoriza e impõe a imediata redistribuição do feito ao juízo que passou a ser o competente. Não se trata de retroatividade maléfica, mas de aplicação imediata da norma de organização judiciária. Dessa forma, ao entrar em vigor, a Resolução TJES nº 103/2024 tornou o Juizado Especial da Fazenda Pública absolutamente incompetente para a causa, sendo correta a decisão que determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública do Juízo de
Barra de São Francisco
/ES.

7.
Por fim, a parte agravante invoca o Tema IAC 10/STJ. Embora o precedente trate da competência dos Juizados da Fazenda Pública e da impossibilidade de restrição por normas infralegais em certos contextos, a sua
ratio decidendi
não se amolda ao caso em tela. O referido Incidente de Assunção de Competência tratou de uma restrição ao poder geral de cautela do juiz, sendo discutida a “
fixação da competência prevalecente para julgamento de matérias de direitos coletivos e individuais quando haja conflito entre norma infralegal ou lei estadual e a previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública
.”
. Já no caso do presente feito, a discussão cinge-se à organização judiciária, matéria de índole administrativa e organizacional delegada aos Tribunais. A resolução não veda a análise do mérito do direito da autora, apenas define que tal análise deverá ser feita por uma Vara da Fazenda Pública, e não pelo Juizado Especial. Assim, não há contrariedade ao entendimento vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO
8.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e determinou a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública do Juízo de
Barra de São Francisco
/ES.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)